Tribunal: CARF
Processo: 10510.003834/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.003834/2009-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.006 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas
do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho,
quando desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade, conforme
entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional PGFN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE ESTUDOS NÃO
EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO
LEGAL PARA EXCLUSÃO.
Para ser excluído do conceito de salário de contribuição, a possibilidade de
acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos empregados. Ao
estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de estudos,
descumpri a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t",
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para excluir da exigência o valor
relativo ao abono único. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003834/2009-17
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003834/2009-17

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2302-01.859, proferido na Sessão de 19 de junho de 2012, que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em conceder provimento parcial ao
recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Deve ser
excluída a parcela relativa aos estagiários. Vencidos os Conselheiros Jhonatas Ribeiro
da Silva e Manoel Coelho Arruda Júnior que entenderam não incidir contribuição sobre
as parcelas relativas a abono, educação, PLR.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
Ementa: ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de abonos
não expressamente desvinculados do salário, por força de lei, integra a base de cálculo
das contribuições para todos os fins e efeitos, nos termos do artigo 28, I, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
SALÁRIO INDIRETO EDUCAÇÃO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração atribuída ao empregado em
desacordo com as previsões de não incidência contidas no § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91.
Os pagamentos efetuados pela recorrente aos seus empregados para o custeio de ensino
superior são verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
Os valores pagos ou creditados, a título de participação nos lucros e resultado em
desconformidade com os requisitos legais, integram a base de incidência contributiva
previdenciária.
ESTÁGIO REGULAR
A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977, não integra o
salário de contribuição.
A realização do estágio se deu mediante termo de compromisso celebrado entre o
estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino,
de acordo com o disposto na Lei 6.494/77. Os estagiários eram estudantes regularmente
matriculados e frequentando efetivamente um dos cursos citados no § 1° do art. 1° da
Lei no 6.494/77.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) incidência de contribuições
sociais para o INCRA sobre valores pagos a segurados empregados a título de abono; b)
incidência de contribuições sociais para o INCRA sobre valores pagos a segurados empregados a
título de auxílio educação (bolsas de estudo ensino superior); e c) incidência de contribuições
sociais para o INCRA sobre valores pagos a segurados empregados a título de participação nos
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003834/2009-17

lucros e resultados. Em exame preliminar de admissibilidade, contudo, o Presidente da Câmara
de origem deu seguimento ao apelo apenas em relação às duas primeiras matérias.
A Fazenda Nacional também interpôs Recurso Especial o qual todavia, não teve
seguimento.
Em suas razões recursais quanto à primeira matéria – “incidência de contribuições
sociais para o INCRA sobre valores pagos a segurados empregados a título de abono” – que a
verba em questão é paga uma única vez por ano, não se confundindo com remuneração,
refletindo apenas o abono previsto na Convenção Coletiva, que a verba em questão não tem a
habitualidade necessária à sua caracterização como salário, não integrando o salário-de-
contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, “e”, 7, da Lei no 8.212, de 1.991; que a própria
fiscalização reconheceu que o pagamento não é habitual. Cita jurisprudência.
Sobre a segunda matéria – “incidência de contribuições sociais para o INCRA
sobre valores pagos a segurados empregados a título de auxílio educação (bolsas de estudo
ensino superior” – que o acórdão recorrido entendeu que o Programa de Bolsas de Estudos
restringia o acesso de funcionários ao programa; que a alegada restrição refere-se a cláusula em
que prevê como condição de acesso o candidato não ter punições disciplinares; que, entretanto,
se trata de simples cláusula de acesso, e não de restrição subjetiva; que todos os empregados
podem pleitear bolsa de estudos, desde que, naquele momento não esteja sofrendo nenhuma
punição disciplinar; que a condição é a mesma para todos os empregados; eu a restrição é
transitória; que o STJ já decidiu que esse tipo de cláusula não configura discriminação; que o art.
458, da CLT também retira qualquer gasto com educação do conceito de remuneração.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do recorrido com base, em síntese, nas suas próprias considerações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Como se colhe do relatório, o recurso teve seguimento apenas em relação às
matérias : a) incidência de contribuições sociais para o INCRA sobre valores pagos a segurados
empregados a título de abono; b) incidência de contribuições sociais para o INCRA sobre valores
pagos a segurados empregados a título de auxílio educação (bolsas de estudo ensino superior.
Trata-se de lançamento para a exigência de contribuições ao INCRA (terceiros) fundado nos
mesmo fatos que ensejaram o lançamento da obrigação devida pela empresa e que constituíram
originalmente o processo no 10510.003832/2009-28, que foi apartado, formando o processo no
10510.720437/2016-98, que foi julgado por esta Câmara Superior por meio do Acórdão no 9202-
006.033, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, quanto à exclusão
do abono único da base de cálculo de contribuições previdenciárias, bem como afastar a
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003834/2009-17

exigência da retenção de 11% sobre os valores pagos a Pessoa Jurídica optante pelo
Simples. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões,
em relação ao recurso do contribuinte, os conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Heitor de Souza Lima Júnior e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006
RECURSO DO CONTRIBUINTE. ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser excluídas do salário-
de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
desde que previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, quando desvinculado, portanto,
do salário e pago sem habitualidade, conforme entendimento do Ato Declaratório N.
16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
RETENÇÃO OPTANTE SIMPLES
A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços emitido.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
As condições para eximir as parcelas pagas a título de auxílio educação das
contribuições previdenciárias devem ser aquelas exigidas por Lei, sem inovações de
qualquer ordem. Na hipótese os pagamentos efetuados pela recorrente aos seus
empregados para o custeio de ensino superior são verbas passíveis de incidência
contributiva previdenciária.
RECURSO DA FAZENDA NACIONAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A
REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009.
PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Passo, então, à análise do mérito.
Sobre o abono único, trata-se de verba paga, no valor de R$ 1.700,00 a cada
empregado, por força da cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho
2005/2006.
Pois bem, para o deslinde da questão, convém mencionar, como ponto de partida
da análise, o Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011, a partir do qual resultou o Ato Declaratório
PGFN no 16/2011, que autorizou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexistisse outro fundamento
relevante, "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003834/2009-17

incidência de contribuição previdenciária”. A emissão do Parecer e do Ato Declaratório decorre
do fato de que o Poder Judiciário tem entendido que o abono único, estabelecido em Convenção
Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não
integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito
da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno
e efetivo exercício da atividade laboral.
No presente caso, o fundamento da autuação foi tão-somente o de que, segundo
seu entendimento, somente ficariam fora do campo de incidência da contribuição os abonos
“previstos em lei”, o que, de fato, não é o caso. Mas o entendimento esposado pelo Poder
Judiciário, acima referido, afasta essa interpretação restritiva, admitindo .a não incidência da
contribuição sobre o abono pago, sem habitualidade, por força de Convenção Coletiva de
Trabalho. No presente caso, tais requisitos – não habitualidade e previsão em Convenção
Coletiva de Trabalho parece estarem presentes.
Portanto, entendo que deve ser afastada a exigência da contribuição sobre os
pagamentos feitos a título de abono.
Sobre a segunda matéria, auxílio-educação, o fundamento da autuação foi o de
que o benefício não fora oferecendo à totalidade dos empregados, devido a restrições de caráter
subjetivo estabelecidas pela empresa. Sobre o pondo, diz o Relatório Fiscal:
2.3.2. Os regulamentos (cópias anexas ao AI no 37.157.868-0) do programa de bolsa de
estudos, em vigor no 1o e 2o semestres do ano de 2005, cuidam do item 7.2 dos
requisitos exigidos para participar, sendo que o subitem 7.2.6 restringe:
“não possuir punições disciplinares em vigor ou não ter sido dispensado de função por
motivo de desempenho, pelo período de um ano e não possuir processos judiciais contra
o Banco”
2.3.3. Portanto, basta que o empregado requeira na Justiça do Trabalho, por exemplo,
alguma rubrica devida que deixou de ser paga, para que fique excluído. Não existe,
portanto, o acesso quoe a alínea t, § 9o, art. 28, da Lei no 8.212/91 exige para que tal
valor não seja salário-de-contribuição.
Analisando a mesma matéria, porém relativamente à exigência da contribuição
patronal, este Colegiado, no Acórdão no 9202-006.033, referido linhas acima, manteve a
exigência, com base, em síntese, no fundamento de que o benefício não foi estendido à totalidade
dos empregados, em razão de restrições de caráter subjetiva impostgas em regulamento da
empresa. Confira-se trecho do voto.:
Compulsando as provas observo que os critérios dispostos no Regulamento Interno da
Empresa não são de cunho objetivo, sendo inclusive, um dos critérios para a obtenção, a
exigência de que o empregado não possua ações judiciais contra o Banco, o que a meu
ver, é de caráter subjetivo e limitador de direitos, o que não é aceitável como regra
objetiva de concessão de auxílio-educação que considero possível para obter a isenção
de contribuição previdenciária prevista em Lei.
Aplico aqui o mesmo entendimento, que se alinha com a minha própria posição
sobre a matéria.
De fato, conforme relatório fiscal, a empresa impunha restrições de acesso ao
benefício, de caráter subjetivo. Portanto, a utilidade não era oferecida a todos os empregados,
violando a prescrição na parte final do art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 8.212, de 1991, na redação
vigente à época dos fatos, a saber:
"Art. 28...
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.003834/2009-17

§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998)
Nessas condições, os valores correspondentes aos gastos com a utilidade
fornecida aos empregados devem integrar o salário-de-contribuição. Esta, aliás, tem sido a
posição predominante neste Colegiado, que já enfrentou a matéria por diversas vezes. Veja-se,
por exemplo, o seguinte julgado, dentre outros: Acórdão no 9202-008.095, de 20/08/2019:
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. A concessão de auxílio-educação
para custeio de ensino superior não extensível à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes da empresa, não se coaduna com a excludente do salário de contribuição
exposta no parágrafo 9o, letra “ t” da Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores,
em verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária. Também neste ponto,
portanto, o Recurso da Fazenda Nacional deve ser provido.
Assim, o recurso não merece prosperar quanto a esta matéria.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para afastar a incidência da Contribuição Social sobre a parcela
correspondente ao abono.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital